Tribunal: TCU
Processo: 007.004/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3177/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.004/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Barbara Vieira Rodrigues Trindade (CPF XXX.099.995-XX); Carla Oliveira Vilas Boas (CPF XXX.357.795-XX); Carla Vargas Pedroso (CPF XXX.957.910-XX); Elizeth Cantanhede Santos (CPF XXX.464.803-XX); Fabricio Alves da Silva (CPF XXX.046.744-XX); Jose da Silva Ferreira Junior (CPF XXX.553.767-XX); Mauro Cesar Leal Junior (CPF XXX.121.009-XX); Paula Regiany Salvador Correia (CPF XXX.246.584-XX); Rosiane de Jesus (CPF XXX.015.267-XX) e Welington Yorihiko Lima Akamine (CPF XXX.987.171-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.